Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-05.2020.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-05.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSSAMU OCIMAR NAKASHIMA - CPF: 429.380.401-30 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALINE AGUIAR DOS REIS - CPF: 427.608.628-01 (APELADO), MARCELO CARLOS DA SILVA - CPF: 219.663.078-02 (ADVOGADO), ALINE AGUIAR DOS REIS 42760862801 - CNPJ: 38.799.343/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL

– TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

Na hipótese, é incontroverso que o autor sofreu um golpe via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do Banco Apelado ocasião em que confirmou todos os seus dados e, após, solicitou a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code, o que foi feito.

Cumpre ressaltar que é dever do banco cercar-se de condições para garantir ao consumidor, por meio de mecanismos de segurança, a higidez dos seus rendimentos, pois assumiu o risco da atividade econômica ciente de que atividades fraudulentas ocorrem constantemente no desdobramento de atividades empresariais no ramo financeiro, devendo zelar, com rigor, pela segurança bancária.

Logo, a conduta falha do Banco foi fundamental e deve ser conhecida como fato gerador do dano material suportado pelo Autor, razão pela qual deve ser condenado solidariamente a restituição da quantia indevidamente transferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSSAMU OCIMAR NAKASHIMA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ALINE AGUIAR DOS REIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a)
CONDENOU
a corré Aline Aguiar dos Reis ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao autor, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo prejuízo.

b)
CONDENOU
as partes, autor e a corré, Aline Aguiar dos Reis, a pagarem, cada um, 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, nos termos do art. 82, §2o, c/c art. 86, caput, do CPC.

c)
CONDENOU
o autor a pagar honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, Banco do Brasil S/A, e em seu favor, o que corresponderá a 10% do valor dos pedidos julgados improcedentes, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c art. 86, caput, do CPC.

d)
CONDENOU
o autor a pagar honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela corré, Aline Aguiar dos Reis, e em seu favor, o que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor do pedido julgado improcedente, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c art. 86, caput, do CPC.

e)
CONDENOU
a corré, Aline Aguiar dos Reis, a pagar honorários advocatícios de sucumbência, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o autor, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c art. 86, “caput”, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que seu limite diário era inferior ao valor da transferência efetuada, motivo pelo qual a operação deveria ter sido cancelada pelo sistema bancário.

Afirma que, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade do banco apelado, bem como o risco que lhe impõe a própria atividade empresarial que desenvolve, imperioso se mostra o acolhimento do pedido de responsabilização da instituição financeira.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que o Banco Apelado seja condenado a devolução dos valores transferidos de forma fraudulenta. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a culpa concorrente do Apelado.

Contrarrazões no ID. 127483816.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai
do caderno processual que
OSSAMU OCIMAR NAKASHIMA
ajuizou
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A e ALINE AGUIAR DOS REIS
.

Na exordial, o Autor/apelante aduziu que, em 14/10/2020, recebeuligação do Requerido, por meio do número 4004-0001, ocasião em que o preposto do Banco confirmou todos os seus dados e, após, solicitou a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code e,

por isso, realizou o procedimento. Entretanto, ocorreu uma transferência de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de sua conta bancária, o que lhe motivou a registrar boletim de ocorrência.

Sustentou que o valor transferido foi destinado para conta bancária da corré Aline Aguiar dos Reis com a qual não possui qualquer negócio jurídico, tratando-se de fraude.

Sob tais considerações, pugnou pela condenação dos réus, solidariamente, a restituição do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Após a juntada das contestações (ID. 127483769 e 127483781) e das Impugnações (ID 127483788 e 127483792), o Juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando tão somente a corré Aline Aguiar dos Reis, a pagar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o Autor, a título de dano material, o que motivou a interposição deste Apelo por Ossamu Ocimar Nakashima.

Em suas razões, o Apelante pugna pela responsabilização solidária do Banco Apelado a restituir a quantia que foi transferida de sua conta, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço ao autorizar uma transferência acima do seu limite diário.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a eventual reparação civil em decorrência de alegada falha na prestação do serviço pela instituição financeira, no tocante ao dever de prevenção de fraude em conta bancária.

De proêmio, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3o, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 8.080/90.

A responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação dos serviços ao consumidor está expressamente prevista no art. 14,
caput
, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, para a responsabilização objetiva do fornecedor a norma exige, apenas, que o consumidor comprove a existência do dano e o nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor.

Na hipótese, é incontroverso que o autor sofreu um golpe, via telefone, onde terceiro se identificou como sendo preposto do Banco Apelado, solicitando a validação de seu drive de internet banking e do BB-Code, o que foi feito.

Cumpre ressaltar que é dever do banco cercar-se de condições para garantir ao consumidor, por meio de mecanismos de segurança, a higidez dos seus rendimentos, pois assumiu o risco da atividade econômica ciente de que atividades fraudulentas ocorrem constantemente no desdobramento de atividades empresariais no ramo financeiro, devendo zelar, com rigor, pela segurança bancária.

Portanto, houve clara falha na prestação do serviço pela instituição financeira, na medida em que não foi observada a realização da transferência no valor vultuoso de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que poderia e deveria ter sido identificado pelo Banco Apelado, por meio de seu sistema de detecção de fraudes (ID. 127483750).

Assim, a fraude ocorrida deve ser tratada como fortuito interno, não sendo suficiente para afastar, a responsabilidade da instituição financeira, a afirmação de que o Apelante forneceu todos os dados necessários para realização da transferência. Se a instituição financeira tivesse procedido com a necessária cautela, exigível no caso, os danos apontados poderiam ter sido evitados.

Sobre a questão, destaca-se a súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por derradeiro, considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes e, constatando-se a notória atipicidade da operação realizada, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco Apelado, de modo que deve ser condenado, solidariamente à Requerida
ALINE AGUIAR DOS REIS,
a devolver a quantia transferida (R$ 200.000,00), por autorizar transações que destoam do perfil do correntista
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 7.
Ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária e devem ser absorvidos pelo fornecedor, pois os bancos dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
(...)” (Acórdão 1272340, 07041631220208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se).

APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o entendimento sumulado no verbete n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2.
Em que pese a tese de culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do dano, forçoso reconhecer que a entrega dos dados pessoais e do cartão de crédito aos fraudadores decorreu do denominado "golpe do motoboy", em que terceiros obtiveram dados bancários do correntista. O consumidor não concorreu para a fraude.
3. De posse do cartão bancário e da senha do consumidor, os fraudadores realizaram saques eletrônicos e adquiriram mercadorias mediante débito em conta que destoavam do padrão de consumo do titular da conta.
Nada obstante, a instituição financeira não adotou qualquer medida para aferir a regularidade das referidas operações bancárias, violando o dever de segurança.
4. O dano material está devidamente demonstrado nos autos, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. (...)” (Acórdão 1150935, 07043844520188070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se).

Convém registrar que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é apenas aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço. Tal situação, entretanto, não aconteceu nos presentes autos.

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e condenor, solidariamente, os Requeridos
BANCO DO BRASIL S/A e ALINE AGUIAR DOS REIS
a restituírem o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a data da prolação da sentença.

Via de consequência, redistribuo o ônus da sucumbência e condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,

em atendimento ao que dispõe o § 2.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022